Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-93.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, patrono da parte autora, TATIANE JESUS DA SILVA, em face da decisão de Id 63090046 que determinou o sobrestamento do recurso de apelação interposto pela parte embargante, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1264 — “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Nas razões recursais (Id 6350330), o embargante alega que o acórdão padece de contradição e obscuridade. Nesse sentido esclarece “que a decisão de mérito já transitou em julgado, vez que a interposição do presente recurso, visa exclusivamente a majoração da verba honorária arbitrada pelo D. juízo a quo, enquanto no mesmo sentido, o prazo recursal da ré, para discutir questões de mérito, expirou em 09/06/2023. Assim sendo, o julgamento do REsp sobre a matéria (Tema 1264), não oferecerá quaisquer mudanças para o presente caso, vez que não se discutirá matéria julgada.” Requer, por fim, sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-se efeitos infringentes a estes aclaratórios, a fim de que seja afastada a aplicação da suspensão, bem como seja regularmente julgado o recurso de apelação. Contrarrazões da parte ré embargada em Id 64383915 manifestando-se pelo desprovimento dos embargos. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Alega o embargante que a decisão de Id 63090046, a qual determinou a suspensão do processo em face da determinação do c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1264, padece de contradição e obscuridade, uma vez que não se atentou que a questão central tratada na sentença, cuja matéria restou afetada pelo Tema 1264, transitou em julgado, haja vista a ausência de interposição de apelação pela parte adversa, razão pela qual não é cabível a suspensão do processo. No caso vertente, merecem provimento os embargos de declaração. De fato, a parte ré embargada, em que pese ter sucumbido integralmente, se conformou com o resultado da sentença, tendo em vista que deixou de interpor o recurso cabível no momento oportuno, se restringindo a requerer a suspensão do processo dentro do prazo recursal, sem, no entanto, demonstrar qualquer intenção de recorrer em face da sentença (Id 62850617), permitindo, assim, que a matéria, abordada no Tema 1264 do STJ, transitasse em julgado, sendo alcançada pela imutabilidade da coisa julgada. Assim, considerando que, com o suprimento da contradição, devem ser atribuídos efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, modificando-se a decisão de Id 63090046 para afastar a aplicação da suspensão dos autos com base no Tema 1264 do c.STJ. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para, sanando a contradição, afastar a aplicação da suspensão do processo com base no Tema 1264 do c.STJ. Após preclusa a presente decisão, retornem os autos para julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora